Tribunal: TCU
Processo: 040.808/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da desistência, sem motivo de força maior, e da não devolução dos recursos de bolsa de doutorado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Keila Christina Kleinjohann, em razão da desistência, sem motivo de força maior, e da não devolução dos recursos de bolsa de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 202, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Keila Christina Kleinjohann revel para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares suas contas e condená-la ao recolhimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/4/2011 1.800,00 3/5/2011 1.800,00 2/6/2011 1.800,00 4/7/2011 1.800,00 2/8/2011 1.800,00 5/9/2011 1.800,00 6/10/2011 1.800,00 7/11/2011 1.800,00 6/12/2011 1.800,00 28/12/2011 1.800,00 6/2/2012 1.800,00 6/3/2012 1.800,00 2/4/2012 1.800,00 4/5/2012 1.800,00 6/6/2012 1.800,00 4/7/2012 1.800,00 3/8/2012 2.000,00 4/9/2012 2.000,00 3/10/2012 2.000,00 5/11/2012 2.000,00 5/12/2012 2.000,00 7/1/2013 2.000,00 6/2/2013 2.000,00 5/3/2013 2.000,00 4/4/2013 2.000,00 2/5/2013 2.200,00 6/6/2013 2.200,00 3/7/2013 2.200,00 5/8/2013 2.200,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 2.200,00 4/11/2013 2.200,00 4/12/2013 2.200,00 30/12/2013 2.200,00 6/2/2014 2.200,00 10/3/2014 2.200,00 2/4/2014 2.200,00 5/5/2014 2.200,00 3/6/2014 2.200,00 3/7/2014 2.200,00 4/8/2014 2.200,00 2/9/2014 2.200,00 2/10/2014 2.200,00 4/11/2014 2.200,00 3/12/2014 2.200,00 30/12/2014 2.200,00 4/2/2015 2.200,00 4/3/2015 2.200,00 5/4/2011 394,00 4/5/2011 394,00 2/6/2011 394,00 4/7/2011 394,00 2/8/2011 394,00 5/9/2011 394,00 6/10/2011 394,00 7/11/2011 394,00 6/12/2011 394,00 28/12/2011 394,00 6/2/2012 394,00 6/2/2012 394,00 2/4/2012 394,00 4/5/2012 394,00 5/6/2012 394,00 4/7/2012 394,00 3/8/2012 394,00 4/9/2012 394,00 3/10/2012 394,00 5/11/2012 394,00 4/12/2012 394,00 27/12/2012 394,00 6/2/2013 394,00 5/3/2013 394,00 4/4/2013 394,00 6/5/2013 394,00 6/6/2013 394,00 3/7/2013 394,00 5/8/2013 394,00 3/9/2013 394,00 3/10/2013 394,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 394,00 2/1/2014 394,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 394,00 28/3/2014 394,00 5/5/2014 394,00 3/6/2014 394,00 3/7/2014 394,00 4/8/2014 394,00 2/9/2014 394,00 3/10/2014 394,00 4/11/2014 394,00 3/12/2014 394,00 2/1/2015 394,00 4/2/2015 394,00 4/3/2015 394,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.5. alertar à responsável que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral da quantia acima indicada ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; e 9.7. comunicar este Acórdão à responsável e ao CNPq.